Tribunal: STF
Processo: STP 903
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. REQUERIMENTO FORMULADO POR PESSOA FÍSICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. ART. 4º, CAPUT, DA LEI 8.437/92. VIA FRANQUEADA EXCLUSIVAMENTE ÀS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO E AO MINISTÉRIO PÚBLICO. INVIABILIDADE DE RECEBIMENTO DO PEDIDO COMO RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO QUE SE EXTINGUE SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 



    DECISÃO: Trata-se de pedido de suspensão de tutela de urgência ajuizado por Ana Vitoria da Silva Pereira, menor impúbere representada por sua genitora, Tatiane Maria Silva Mendonça, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0814782-65.2021.4.05.0000, que deu provimento ao recurso interposto pela União para revogar decisão concessiva de tutela de urgência. 



    Narra a requerente ter ajuizado na origem ação de procedimento comum contra a União, sendo deferido o pedido de tutela de urgência deduzido na inicial para determinar ao ente o fornecimento, no prazo de 20 (vinte) dias, do medicamento Onasemnogene Abeparvovec (Zolgensma), na forma prescrita pela médica assistente, para tratamento de doença que acomete a autora, portadora de Atrofia Muscular Espinhal (AME), tipo 1 (CID G12.0). Relata que agravo de instrumento interposto pela União perante o Tribunal Regional Federal da 5ª Região restou provido, para revogar a decisão concessiva da tutela de urgência.



    Aduz que “exsurge o interesse de agir da peticionante para apresentar o presente pedido de forma excepcional, em razão de o presente interesse perpassar a esfera das partes, tendo reflexo em razão da repercussão geral existente na disponibilização estatal de medicamentos de alto custo”. Destaca a existência de precedentes deste Supremo Tribunal Federal “com relação ao fornecimento do medicamento Zolgensma por parte do ente público em favor de pessoa sem condições de adquiri-lo”, apontando, para tanto, as STP´s 803 e 790. Sustenta que o art. 196 da Constituição Federal consagra o direito à saúde como dever estatal, a revelar a existência do manifesto interesse público na análise da questão.



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão da eficácia do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0814782-65.2021.4.05.0000, a fim de restaurar os efeitos da decisão concessiva de tutela de urgência. Requer, subsidiariamente, o recebimento do pedido como reclamação “para que se garanta a autoridade das decisões deste Tribunal Supremo Constitucional”.



    É o relatório. DECIDO.



    Em que pese as alegações formuladas pela requerente, verifica-se de plano circunstância capaz de obstar o prosseguimento do presente incidente de contracautela. 



    Com efeito, a legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado exclusivamente às pessoas jurídicas de direito público interessadas e ao Ministério Público em situações em que haja risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15, caput, da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    In casu, trata-se a autora de pessoa física, não tendo, portanto, legitimidade ativa para a utilização do excepcional instrumento do incidente de contracautela, do que decorre a necessidade de extinção sem julgamento de mérito do presente feito, nos termos do artigo 485, VI e §3º, do CPC. 



    Por fim, verifica-se a impossibilidade de recebimento do pedido formulado como reclamação. Isto porque, como é sabido, a via processual da reclamação constitui instrumento excepcional destinado à preservação da competência e autoridade das decisões do Tribunal, bem como à garantia da observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade ou de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência, ex vi dos artigos 102, I, alínea “l”, e 103-A, § 3º, da CF e 988 do Código de Processo Civil. 



    À luz do mencionado caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal se assentou no sentido de que o cabimento de reclamação fundada em decisão de índole subjetiva, destituída de efeitos erga omnes, depende do fato de ter o reclamante integrado a relação processual do processo paradigma, o que não ocorre no caso concreto. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 31.737 AgR/MG, Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/05/2019; Rcl 29.200 AgR/SP. Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/11/2018. Por todos:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES TIDOS COMO VIOLADOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA EM QUE A RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO PARTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO A QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL não autoriza o uso do remédio constitucional previsto na segunda parte da alínea l do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, em caso de alegada afronta a precedente desprovido de eficácia erga omnes, no qual a reclamante sequer figurou como parte (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 05/8/2011). 2. Ademais, esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 33.201 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25/04/2019).



    Não tendo, pois, os paradigmas invocados pelo reclamante eficácia erga omnes e não tendo a autora integrado a relação processual nas STP´s 803 e 709, constata-se manifestamente incabível reclamação no presente caso concreto, eis que a via processual estreita da reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sob pena de desvirtuação de todo o sistema recursal vigente. 



    Ex positis, EXTINGO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO o presente pedido de suspensão, com fundamento nos artigos 4º, caput, da Lei 8.437/92 e 297 do RISTF, combinado com o artigo 485, VI e §3º, do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente